Tribunal: TJMT
Processo: 1005529-29.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005529-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Compromisso]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS PAULO DA SILVA SOARES - CPF: 054.508.381-82 (ADVOGADO), JULIANNA CINTRA BARBOZA - CPF: 980.143.661-15 (AGRAVANTE), NILTON JOSE MOREIRA NETO - CPF: 704.413.591-91 (AGRAVADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POSSE DE SEMOVENTES. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência, que indeferiu pedido liminar para compelir o agravado a apresentar a relação dos semoventes e providenciar sua devolução. A agravante alega ter celebrado contrato de prestação de serviços com o agravado, transferindo a ele a posse dos animais, cuja propriedade seria sua.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência requer elementos que evidenciem, de forma clara, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

A documentação apresentada pela agravante não demonstra, de forma inequívoca, a titularidade dos semoventes nem a obrigação contratual atual e clara do agravado em devolvê-los, sendo necessária dilação probatória.

A alegação de perigo de dano não se sustenta em provas concretas que evidenciem risco iminente ou prejuízo irreparável, limitando-se a suposições de risco patrimonial.

A ausência de verossimilhança robusta entre as alegações da agravante e os documentos apresentados justifica a negativa da tutela antecipada, como corretamente entendeu o juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória de urgência exige a demonstração clara e objetiva da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo.

A ausência de prova inequívoca da titularidade dos bens e da urgência da medida afasta a possibilidade de concessão da tutela antecipada.

Alegações desacompanhadas de provas robustas não autorizam a interferência judicial imediata.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

Agravante

(s):

JULIANNA CINTRA BARBOZA
.

Agrava
do

(s):

NILTON JOSE MOREIRA NETO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JULIAN
N
A CINTRA BARBOZA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência n. 1005191-29.2025.8.11.0041, movida em face de
NILTON JOSE MOREIRA NETO
, indeferiu o pedido
liminar
de tutela de urgência
, para que o demandado apresente a
relação e
prova da
devolução dos semoventes
, os quais seriam de
propriedad
e da agravante.

Para tanto, a
agravante alega, em síntese, que celebrou contrato de prestação de serviços com o agravado para assessoramento em atividade pecuária, tendo adquirido diversos animais que
,
posteriormente
,
foram transferidos à posse do agravado.

Sustenta que há prova inequívoca de sua propriedade sobre os semoventes, os quais estariam sob posse indevida do agravado, expondo-a a risco de perda patrimonial, o que justificaria a tutela de urgência indeferida na origem.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não
triangularizada
a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No
presente
recurso
busca
-se
a reforma da decisão
que indeferiu o pedido de tutela de urgência, na
qual se pretende compelir o agravado a apresentar a relação dos semoventes supostamente pertencentes à agravante e providenciar a devolução dos animais ainda em sua posse. A decisão recorrida entendeu ausentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau de jurisdição, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, a agravante alega que os semoventes remanescentes da atividade pecuária por ela iniciada estariam sob a posse do agravado e que este vem se recusando a fornecer informações quanto à localização, estado e número dos animais. Contudo, ao contrário do que sustenta, os documentos acostados não revelam, com a
clareza exigida para a concessão da medida excepcional, a existência de vínculo jurídico atual que autorize a intervenção judicial imediata nos moldes requeridos.

A prova da probabilidade do direito, na hipótese, depende da verificação da efetiva titularidade dos semoventes e da obrigação contratual do agravado em promovê-los à venda ou devolução. A despeito da narrativa apresentada, os elementos constantes dos autos — como contratos, conversas e documentos de registro — não são suficientes para afastar a necessidade de dilação probatória e de manifestação do contraditório.

Nesse particular, o

J
uízo de origem, com acerto, reconheceu essa necessidade ao indeferir a liminar, destacando a ausência de verossimilhança robusta entre as alegações e os documentos apresentados

.

Quanto ao perigo de dano, embora a agravante sustente a possibilidade de perda ou deterioração dos animais, não há nos autos elementos concretos que demonstrem a iminência de dano irreparável ou de difícil reparação, tampouco risco de perecimento dos bens. A simples alegação de risco patrimonial, desacompanhada de prova cabal de sua materialização ou intensidade, não é suficiente para justificar a medida pleiteada.

Dessa forma, não restando demonstrados, de forma segura e inequívoca, os requisitos do ar
tigo
300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão
recorrida
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025